Tribunal: STF
Processo: RE 170572
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-22
Data de publicação: 1994-03-22

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - EXAME. A ANALISE DA
REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INDEPENDE DE PROVOCAÇÃO DO
RECORRIDO. TRATA-SE DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE E,
PORTANTO, DE MATÉRIA A SER CONHECIDA DE OFICIO.
           REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INSTRUMENTO ARQUIVADO EM
CARTORIO. INCOMPATIVEL COM A ORDEM JURÍDICA E A PRATICA DE
DEPOSITAR-SE EM CARTORIO, PARA SURTIR EFEITOS NOS DIVERSOS PROCESSOS
QUE SURJAM, INSTRUMENTO DE MANDATO. A REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL HÁ DE SE FAZER PRESENTE EM CADA PROCESSO EXISTENTE.